Tribunal: TJSP
Processo: 2108072-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Improbidade administrativa. Execução de título judicial. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da executada, até o limite do débito. Cabimento. Impenhorabilidade. Regra do artigo 833, IV. do CPC. Situação dos autos que não se encontra nas exceções previstas no §2o do referido dispositivo legal. Conquanto a jurisprudência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Improbidade administrativa. Execução de título judicial. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da executada, até o limite do débito. Cabimento. Impenhorabilidade. Regra do artigo 833, IV. do CPC. Situação dos autos que não se encontra nas exceções previstas no §2o do referido dispositivo legal. Conquanto a jurisprudência do Col. STJ admita a mitigação da regra de impenhorabilidade (Embargos de Divergência no Resp 1.582.475/MG), não é possível afastar a alegação de que a penhora, no caso dos autos, seria capaz de prejudicar a subsistência da devedora e de sua família. Professora municipal idosa que aufere renda mensal líquida pouco superior a 2 (dois) salários-mínimos. Precedentes do Col. STJ e desta Colenda Câmara. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido, com determinação.